Tribunal: TJSP
Processo: 1014431-97.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário - Motorista - Males ortopédicos por agravamento de doença - Incapacidade laboral não comprovada - Nexo causal já reconhecido em demanda anterior - Demanda julgada improcedente - Recurso do autor calcado na existência de incapacidade laboral passível de indenização - Cerceamento de defesa, sob a premissa de que há necessidade de oitiva de testemunhas e

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário - Motorista - Males ortopédicos por agravamento de doença - Incapacidade laboral não comprovada - Nexo causal já reconhecido em demanda anterior - Demanda julgada improcedente - Recurso do autor calcado na existência de incapacidade laboral passível de indenização - Cerceamento de defesa, sob a premissa de que há necessidade de oitiva de testemunhas e nova prova pericial - Inocorrência - Indenização infortunística indevida - Sentença mantida - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000784645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1014431-
97.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante DONAL
ANTONIO MARTINS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1014431-97.2018.8.26.0161 - Diadema
2
VOTO No 2670
APELAÇÃO No 1014431-97.2018.8.26.0161 - Diadema
APELANTE: Donal Antonio Martins
APELADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZA: Cintia Adas Abib
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário -
Motorista - Males ortopédicos por agravamento de
doença - Incapacidade laboral não comprovada -
Nexo causal já reconhecido em demanda anterior -
Demanda julgada improcedente - Recurso do autor
calcado na existência de incapacidade laboral
passível de indenização - Cerceamento de defesa,
sob a premissa de que há necessidade de oitiva de
testemunhas e nova prova pericial - Inocorrência -
Indenização
infortunística
indevida
-
Sentença
mantida - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Adoto o relatório da sentença (fls. 199/203) e acrescento que a
presente ação acidentária foi julgada improcedente, sedimentada a decisão do
juízo singular na conclusão do laudo pericial, cujo teor afastou a tese da
incapacidade laboral. Não houve condenação em ônus de sucumbência, ante
o disposto no artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91. Determinou ainda
fosse a autarquia ressarcida do pagamento antecipado dos honorários periciais,
mediante reembolso à cargo da Defensoria Púbica do Estado de São Paulo.
O autor apelou (fls. 215/42), alegando que no exercício de sua
atividade laboral, foi submetido a esforços físicos e condições não ergonômicas
de trabalho, adquiriu males ortopédicos, reconhecidos em demanda anterior,
onde obteve a concessão de auxílio-doença, cessado administrativamente em
22.08.2018.
Nada
obstante
tenha
cessado
o
benefício,
argumentou
agravamento da doença, tendo sido reconhecido o nexo causal em demanda
anterior, de molde a permitir o restabelecimento da indenização acidentária.
Outrossim, discordou da conclusão do laudo que, sob sua ótica, persiste a
incapacidade laboral. Em virtude dessas considerações, requereu a realização
de nova perícia para constatação da incapacidade, assim como pretende a
oitiva de testemunhas para atestar as condições de trabalho.
Ausente contrarrazões da autarquia.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, observo que não houve cerceamento de defesa ante
o julgamento da lide logo após a conclusão do laudo, seguido de abertura de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1014431-97.2018.8.26.0161 - Diadema
3
prazo para manifestações das partes. E esse julgamento trouxe em sua gênese a
premissa de que não se fazia necessária a renovação da prova pericial ou
realização de oitiva de testemunha.
Ocorre que no caso dos autos, como veremos em seguida, não se
verificou a ocorrência conjunta dos elementos permissivos para culminar com a
concessão de algum benefício. Portanto, ante o resultado conclusivo da perícia
judicial, não havia motivos para o incremento do procedimento para a dilação
probatória, haja vista que não seria relevante para alterar a conclusão a que
chegou o juiz, amparada no conjunto probatório produzido nos autos.
Outrossim, destaco que a prova oral não pode se sobrepor à
técnica, logo, o juiz deve indeferir a oitiva de testemunhas se a prova técnica foi
suficiente para esclarecer os fatos. Tal entendimento é amparado pelo artigo
443, inciso II, do CPC.
Ademais, eventuais manifestações atinentes à seara médica
deveriam vir na forma de parecer elaborado por assistente técnico em
contraposição as conclusões do perito judicial.
Vale registrar que o juiz, como destinatário das provas que é,
analisou-as de acordo com os elementos de convicção existentes nos autos,
reputando-as suficientes para atingir a conclusão a que chegou, competindo-
lhe o indeferimento das diligências inúteis, conforme artigo 370, do CPC.
Superada essa questão, conforme relatado, cuida-se de ação
acidentária movida por obreiro contra o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, alegando que durante o vínculo empregatício mantido com a empresa
mencionada na inicial, desempenhando a função de motorista de caminhão,
sujeitava-se a condições ergonômicas e esforços físicos que resultaram em males
ortopédicos, já reconhecidos em demanda anterior, atualmente agravados,
com a consequente diminuição de sua capacidade laboral. Por tais razões,
requereu a concessão de um dos benefícios acidentários.
Compulsando os autos, verifico ausência de emissão de
comunicação de acidente de trabalho - CAT. Houve concessões administrativas
de auxílios-doença previdenciários e acidentário NB 31/521.763.447-9, no
período de 28.08.2007 a 10.08.2008, NB 31/532.794.386-7 no período de 27.10.2008
a 03.02.2009, NB 31/537.358.156-5 no período de 12.09.2009 a 18.09.2011 e
derradeira
concessão
judicial
de
auxílio-doença
acidentário
NB
91/602.472.455-5, no período de 19.09.2011 a 22.08.2018 (fls. 44, 46/48 e 68).
Realizada perícia médica judicial (fls. 167/76), em 24.09.2019, da
lavra do Dr. Wagner Ricca, em anamnese clínica, concluiu o perito de forma
objetiva (in verbis):
“(...) VII
DISCUSSÃO. Periciado apresenta queixas
múltiplas de dor queixando-se da coluna cervical e
lombar. Existe total inconsistência entre as queixas
apresentadas pelo autor e os achados encontrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1014431-97.2018.8.26.0161 - Diadema
4
no exame físico e nos exames de imagem. Não existe
correspondência entre as queixas apresentada pelo
autor e os dermatomos e miotomos acometidos e
demonstrados nos exames de imagem. Ao exame
físico não foi possível identificar atrofia e/ou hipotrofia
muscular, alteração da força muscular e/ou dos
reflexos. As manobras específicas realizadas durante o
exame físico revelaram-se todas normais, sendo que o
teste de Waddell revelou-se positivo para dor não
orgânica.
Podemos
notar
que
as
patologias
apresentadas nos exames de imagem apresentam
características degenerativas compatíveis com a
idade do autor, não havendo mudado durante os
vários anos sendo que no pescoço o quadro é
demonstrado
como
incipiente,
ou
seja,
inicial,
incompatível com os sintomas referidos pelo autor. (...)
VIII
CONCLUSÃO. O PERICIADO É PORTADOR DE
OSTEOARTROSE DE COLUNA QUE NÃO LHE OCASIONA
INCAPACIDADE PARA O TRABALHO.”
Nesse contexto, o laudo pericial foi bem fundamentado e não
combatido cientificamente por assistente técnico indicado, prestando-se como
prova técnica hábil à formação do convencimento do juízo.
Inicialmente destaco que em demanda anterior já houve o
reconhecimento do nexo causal, razão pela qual, desnecessário tecer maiores
comentários a respeito dessa tema, limitando-se o pedido à verificação de
agravamento da doença, do qual resultaria em persistência da incapacidade.
Em suas considerações técnicas o perito judicial, analisando os
exames apresentados, assim como ante a realização de entrevista e exame
físico, deixou devidamente assentado que nada obstante a doença
reconhecida no laudo, osteoartrose na coluna, de origem degenerativa, ela não
resulta na constatação da alegada incapacidade para o trabalho, sequer na
forma de demanda de maior esforço (v. fls. 173).
É importante destacar que dentre os documentos médicos
colacionados aos autos, o autor limitou-se a exibir um único exame de
ressonância magnética recente, datado de 09.10.2018 (fls. 40), cujo resultado
não diverge das conclusões do laudo pericial, apontando doença de cunho
degenerativo (discopatia degenerativa incipiente).
Outrossim, não se pode olvidar que os demais exames e relatórios
médicos encartados nestes autos não são atuais, uma vez que utilizados para
instruir o processo anterior (v. fls. 22/39), abordando uma situação clinica entre os
anos de 2008 e 2011.
Diante desse cenário, o autor deixou decorrer um longo hiato entre
o exames médicos realizados até 2011 e outro em 2018, situação que permite
atestar que o quadro clínico incapacitante que possibilitou outrora a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1014431-97.2018.8.26.0161 - Diadema
5
do benefício não permaneceu, ocasionando, por seu turno, na cessação
administrativa do auxílio-doença em 22.08.2018. Ademais, não se pode olvidar
que exames de imagem devem ser referendados por um médico para sua
adequada interpretação, sendo certo que a conclusão sedimentada no laudo,
não reconheceu a incapacidade.
Não se pode passar despercebida a conclusão contida nas perícias
realizadas em momento anterior, tanto na justiça do trabalho como na justiça
estadual, pois em ambas foi reconhecido um quadro clínico de incapacidade.
Na primeira, reconhecida limitação funcional de grau leve (v. fls. 58), enquanto
na segunda apontou-se incapacidade total e temporária (v. fls. 63).
De tal sorte, respeitados os laudos anteriores que analisaram e
identificaram incapacidade à época, permitindo a concessão de benesse
acidentária, a perícia aqui produzida, ao revés, não mais reconheceu a
persistência ou agravamento da incapacidade, resultando, pois, no retrato do
momento atual.
Com efeito, não se desconhece que grande parte das lesões da
coluna tem cunho degenerativo e demandam tratamento conservador, sendo
certo que certas atividades laborais podem colaborar para o agravamento da
doença na forma de concausa, porém, no caso vertente, como bem abordado
pelo perito, não houve o reconhecimento de incapacidade limitadora, o que
afasta a possibilidade de concessão de qualquer benesse acidentária.
Diante deste contexto probatório, a circunstância do resultado
apresentado no laudo ser desfavorável ao recorrente, não o enfraquece, uma
vez que nele não se vislumbra qualquer irregularidade, formal ou material, tendo
a conclusão sido fruto de ponderações construídas sobre premissa clara:
ausência de incapacidade laboral.
Ademais inocorrendo um dos preceitos informadores da lei
infortunística já é o suficiente para inviabilizar a hipótese de concessão do
benefício postulado.
Lembre-se que a indenização acidentária não busca reparar a
moléstia em si, mas apenas eventual incapacidade funcional por ela
ocasionada.
Sendo assim, andou bem o magistrado sentenciante em julgar
improcedente a demanda.
Destarte, por meio deste voto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
MARCO PELEGRINI
Relator